Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740201-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JORDAN ALVES MIRANDA RECORRIDO: WEDER LUAN SILVA GARCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANTIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. É IMPENHORÁVEL A PARTE QUE SE DESTINA EFETIVAMENTE Á SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEUS DEPENDENTES. 1. Em se tratando de penhora de vencimentos, o que inclui os benefícios previdenciários, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que deve incidir somente em relação à parte do patrimônio do devedor que não seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. 2. A penhora deferida no percentual de 10% sobre os valores a serem recebidos pelo devedor é razoável e, à luz da teoria do mínimo existencial, não afetará a dignidade do devedor. 3. O credor tem direito ao recebimento da tutela jurisdicional capaz de conferir efetividade ao seu direito material, especialmente se se tratar de dívida de natureza alimentar. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando, em suma, a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial fora das hipóteses legais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017